Tribunal: TJSP
Processo: 1011470-31.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE RETORNOU COM A INFORMAÇÃO "AUSENTE" – DEVEDOR QUE NÃO FOI REGULARMENTE CONSTITUÍDO EM MORA – INVIÁVEL A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ANTES DA OPORTUNIDADE DE EMENDA DA INICIAL – PRAZO DILATÓRIO -SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011470-31.2020.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é
apelado FOOSE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME 20026150655.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011470-31.2020.8.26.0577 -Voto no 15914
2
VOTO No 15914
APELAÇÃO No 1011470-31.2020.8.26.0577
APELANTE:
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO S/A
APELADA: FOOSE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
JUIZ: DANIEL TOSCANO
EMENTA: APELAÇÃO
AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO
DE
VEÍCULO

ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL
QUE
RETORNOU
COM
A
INFORMAÇÃO
“AUSENTE”

DEVEDOR
QUE
NÃO
FOI
REGULARMENTE CONSTITUÍDO EM MORA

INVIÁVEL A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO
DE
MÉRITO
ANTES
DA OPORTUNIDADE DE EMENDA DA INICIAL

PRAZO DILATÓRIO -SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA
-
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 60/65)
interposto nos autos da “ação de busca e apreensão” contra a r. sentença
de fls.54/57, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo
sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código
de Processo Civil. Sem condenação em honorários advocatícios, pois
não instalado o contraditório.
O requerente apela sustentando, em síntese, que o
prazo para emenda da inicial é dilatório, devendo a emenda ser aceita
pelo juiz ainda que realizada de forma intempestiva; basta o envio da
notificação ao endereço do devedor para comprovação da mora,
independentemente do recebimento desta; devem ser observados os
princípios da efetividade e economia processual, primazia do julgamento
do mérito, da economia, eficiência e celeridade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011470-31.2020.8.26.0577 -Voto no 15914
3
Espera que seja cassada a sentença, com o regular
prosseguimento do feito.
Sem contrarrazões nem oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso comporta
parcial provimento.
Com efeito, prescreve o artigo 2o, parágrafo 2o, do
decreto-lei no 911/69 que: “A mora decorrerá do simples vencimento
do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta
registada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e
Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor”. Sic
Dessa forma, para que se caracterize a mora não se
exige o recebimento da notificação pelo próprio devedor. Todavia, deve-
se comprovar que a mesma foi efetivamente entregue no endereço
informado no contrato.
Logo, não basta a expedição da carta, há
necessidade de evidenciar-se ter ela chegado ao seu destino.
Em acréscimo, a súmula 72 do Superior Tribunal de
Justiça dispõe que: “A comprovação da mora é imprescindível à
busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. Sic
Anota-se, por oportuno, que “a comprovação da
mora, na alienação fiduciária, pode ser efetivada mediante
notificação extrajudicial promovida por meio de Cartório de Títulos
e Documentos e entregue no domicílio do devedor, não se exigindo o
recebimento pessoal pelo devedor.” (STJ, AgRg no REsp 885656/SC,
3a Turma, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe
10/11/2010). Sic
Na hipótese dos autos, o apelante comprovou que a
notificação premonitória foi encaminhada pelo correio ao endereço
expressamente declinado pelo apelado no contrato de financiamento (fls.
29 e 38/40).
Contudo, a resposta foi “ausente” (fls. 39) de modo
que a mesma não foi entregue no endereço do devedor.
Destarte, a simples expedição de notificação
extrajudicial, sem a competente entrega no endereço do devedor não
comprova a sua constituição em mora.
Nesse sentido, já decidiu esta 28a Câmara de Direito
Privado, a saber:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011470-31.2020.8.26.0577 -Voto no 15914
4
Alienação
fiduciária.
Ação
de
busca e apreensão. Mora.
Comprovação. Ausência. Extinção do processo, sem resolução do
mérito. Na alienação fiduciária, o documento comprobatório da
mora do devedor é indispensável à propositura da ação de busca e
apreensão. Caso concreto em que a carta registrada não foi entregue
no endereço do devedor. Insuficiência do envio de notificação
extrajudicial para o endereço declinado no contrato, sendo
indispensável a prova de que o documento foi recebido em referido
local, ainda que por pessoa diversa da devedora. Simples anotação
de "ausente" que não comprova a mora. Recurso não provido.
(Apelação
Cível 1004209-30.2019.8.26.0066 - Desembargador
Relator CESAR LACERDA j. 13/02/2020 v.u.). Sic
Entretanto, a extinção do processo é prematura, pois
deve ser oportunizada a emenda a inicial, nos termos do artigo 321, do
Código de Processo Civil de 2015.
Outro não é o entendimento desta 28a Câmara de
Direito Privado, a saber:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA
E APREENSÃO. Não comprovação do envio de notificação
extrajudicial ao endereço constante do contrato. Mora não
comprovada. Aplicação do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69,
com redação dada pela Lei no 13.043/14, e da Súmula no 72 do
Colendo STJ. Fase inicial do processo que, porém, autoriza a
emenda da inicial para fim de comprovação da mora, com fulcro no
artigo 321 do CPC/2015. Recurso provido em parte. (Apelação Cível
1000950-74.2018.8.26.0288 - Desembargador Relator DIMAS
RUBENS FONSECA j. 18/07/2018 v.u.). Sic
“Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Protesto por
edital. Ausência de notificação prévia. Mora que, no caso concreto,
não foi regularmente comprovada. Emenda da inicial. Ausência de
oportunidade à autora. Incidência do art. 321 do NCPC e aplicação
dos princípios da instrumentalidade das formas e efetividade".
Recurso provido para anular a r. sentença proferida nos autos,
afastar a extinção do processo e determinar o prosseguimento do
feito. (Apelação n 1025115-57.2016.8.26.0224 - 28a Câmara de
Direito Privado - Desembargador Relator CESAR LACERDA - j.
em 20/09/2016- v.u.). Sic
Ademais, o prazo de emenda à petição inicial é
dilatório e não peremptório, conforme já decidiu esta 28a Câmara de
Direito Privado, a saber:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011470-31.2020.8.26.0577 -Voto no 15914
5
“Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Petição inicial. Emenda
feita após o decurso do prazo requerido. Extinção afastada, pois se
trata de prazo dilatório. Recurso provido”.
(Apelação
Cível 9051346-22.2009.8.26.0000 - Desembargador
Relator CESAR LACERDA - 28a Câmara de Direito Privado j.
26/04/2011 v.u.). Sic
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso, para oportunizar ao apelante a comprovação da
mora.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator